Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA. NOVO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR.
O termo de confissão de dívida com promessa de pagamento firmado entre as partes não tem o condão de extinguir o objeto da ação de reintegração de posse nos casos em que o credor, ante o descumprimento do acordado, reitera o interesse quanto ao pedido de desocupação da área cedida.